Tribunal: STF
Processo: RE 583870
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-22
Data de publicação: 2011-03-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO PELO QUAL O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SE LIMITOU AO EXAME DO CABIMENTO DE RECURSO DE SUA COMPETÊNCIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MÉRITO: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ART. 56 DA LEI 9.430/1996. REVOGAÇÃO DE ISENÇÃO DA COFINS CONFERIDA PELA LEI COMPLEMENTAR 70/1991. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 


1. Controvérsia sobre o cabimento de recurso da competência de outros Tribunais é questão restrita ao âmbito infraconstitucional, que não enseja apreciação em recurso extraordinário. 




2. Ao analisar o RE 598.365, da minha relatoria, o Supremo Tribunal Federal assentou a ausência de repercussão geral do tema versado nestes autos. 




3. De mais a mais, o Plenário deste Tribunal, no julgamento do RE 377.457, da relatoria do ministro Gilmar Mendes, concluiu pela legitimidade do art. 56 da Lei 9.430/1996, que revogou a isenção da Cofins concedida às sociedades civis prestadoras de serviços pelo inciso II do art. 6º da Lei Complementar 70/1991. Na oportunidade, rejeitou-se pedido de modulação de efeitos da decisão. 




4. Agravo regimental desprovido.